Tribunal: STF
Processo: Rcl 48725
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RE 598365 RG (TEMA 181). AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sílvio Félix & Advogados Associados em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº1.566.168, em que mantida a aplicação dos Temas 181 e 339 de Repercussão Geral. 
    2. O reclamante alega usurpada a competência desta Suprema Corte, em razão do não provimento do agravo interno em recurso extraordinário, bem como afrontadas as decisões proferidas no ARE 1.130.076, no ARE 1.117.110 AGR e no AI 681.384 ED, em virtude do não reconhecimento, pela Corte Superior de Justiça, da intempestividade de recurso especial interposto pelo Itaú Unibanco S. A. 
    Consoante anota, no referidos julgados, o Supremo Tribunal Federal entendeu que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição”.
    Afirma, ainda, que a Corte reclamada “afastou a repercussão geral do Recurso Extraordinário pelo simples fato de afirmar que ‘... a decisão contrária ao interesse da parte não configura violação do indigitado normativo (art. 93, inciso IX)’ e ainda que que limitar-se-ia a matéria aos ‘... pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais não possui repercussão geral’”. Argumenta que a reclamação deve ser julgada procedente, pois o acórdão do STJ afronta o princípio da inafastabilidade jurisdicional e do acesso à justiça, no instante que negou provimento ao Agravo Interno no RE. 
    3. Requer a concessão de liminar para que haja a correta aplicação dos entendimentos desse Supremo Tribunal Federal assentados nas decisões ARE 1130076/MG, ARE 1117110-Agr e AI 681384-ED.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a manifestação do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)
    3. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    4. Verifico que as decisões desta Suprema Corte cuja autoridade o reclamante pretende preservar foram exaradas em processos de índole subjetiva (ARE 1.130.076, ARE 1.117.110 AGR e AI 681.384 ED, do qual não figurou como parte.
    5. Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual. Vale dizer, os julgados invocados como paradigma não estendem sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou neles como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA 37.165/DF. DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. III Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. IV Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.232 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.5.2021).
    RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.02.2017).
    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.2. Agravo interno desprovido (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017). 
    6. Lado outro, a jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017
    7. Ao exame dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu de embargos de divergência opostos pelo ora reclamante contra decisão em que dado provimento a recurso especial, à consideração de que ausente similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados. Nos referidos embargos de divergência, vale ressaltar, o reclamante visava demonstrar suposta intempestividade de recurso especial.
    8. Manejado recurso extraordinário, o Presidente da referida Corte negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC/2015, pois o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese firmada no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), uma vez “que a matéria foi muito bem explanada nos acórdãos do agravo interno e nos embargos de declaração” e de que aplicável o entendimento firmado no julgamento do RE 598.365 (181), pois a fundamentação deduzida no acórdão proferido no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial está circunscrita à ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial.
    9. A decisão foi mantida ao julgamento do agravo interno a que se negou provimento, consoante se denota do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral com relação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ressalvando, contudo, que a fundamentação exigida pelo texto constitucional é aquela revestida de coerência, explicitando suficientemente as razões de convencimento do julgador, ainda que incorreta ou mesmo não pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte não configura violação do indigitado normativo. AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado em 13/8/2010 (Tema 339/STF). 2. No caso dos autos, observa-se que, no julgamento dos embargos de divergência, manteve-se manifestação monocrática que negou conhecimento ao agravo em recurso especial, em razão da ausência de similitude fática entre os arestos confrontados, bem como porque "Inexiste direito da ora agravante a pronunciamento, nesta sede processual, em relação ao inciso V do § 1º do artigo 489 do CPC/2015, porque — além de não ter sido conhecido o recurso uniformizador pela motivação acima exposta —, referido dispositivo legal sequer foi discutido no acórdão impugnado", o que se subsume ao crivo do paradigma firmado no RE-RG n. 598.365, o qual consigna que a matéria referente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181/STF). Agravo interno improvido. 
    10. Nesse contexto, correta a aplicação dos paradigmas invocados, não há falar em usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    11. No caso, o reclamante pretende alcançar, por meio da reclamação, a análise dos argumentos defendidos para alcançar o reconhecimento de intempestividade de recurso especial e da repercussão geral da controvérsia objeto do recurso extraordinário, em desvirtuamento da sua finalidade constitucional. Esta Suprema Corte fixou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, mercê da sua natureza infraconstitucional (RE 598365 RG, Tema 181).
    12. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo devida sua utilização como sucedâneo recursal.
    13. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora